Tribunal: TJDFT
Processo: 0720560-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INEXECUÇÃO DE OBRA. PROVA PERICIAL DE ENGENHARIA. IMPRESCINDIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Afigurando-se essencial para o correto deslinde da controvérsia a dilação probatória consistente na realização de perícia de engenharia, fundamental à exata compreensão dos contornos fáticos da questão posta nos autos, a não facilitação do pagamento dos honorários periciais configura induvidoso cerceamento de defesa, porquanto não exaurida toda a atividade probatória possível e imprescindível.
2. O inadimplemento dos honorários periciais, sobretudo quando a prova foi determinada de ofício, não justifica, por si só, a inversão do ônus da prova como forma de penalidade, especialmente quando essa inversão ocorre de forma implícita na Sentença, sem decisão fundamentada prévia e sem dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, sob pena de configurar cerceamento de defesa.
3. Impunha-se ao julgador a análise crítica e comparativa dos laudos técnicos unilaterais apresentados por ambas as partes, em conjunto com o restante do acervo probatório, a fim de identificar qual versão mereceria maior credibilidade. Ao conferir presunção de veracidade ao laudo do autor, sem sequer mencionar ou avaliar o laudo apresentado pelo réu, a Sentença incorreu em evidente vício de fundamentação.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos à Vara de origem a fim de realização da devida instrução processual.